Tribunal: TJBA
Processo: 0502031-11.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502031-11.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Tailan da Silva Carvalho e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA FORMA PRIVILEGIADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E APREENSÃO DE PETRECHOS CORROBORAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por TAILAN DA SILVA CARVALHO e
JOSENILTON FERREIRA DA SILVA
contra sentença da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da Ação Penal nº 0502031-11.2019.8.05.0080, condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes em sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), fixando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa para cada um, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, bem como a redução ou exclusão da pena de multa imposta, alegando hipossuficiência econômica dos réus.

2. Narram os autos que
“No dia 11 de novembro de 2018, durante a madrugada, prepostos da Polícia Militar realizavam ronda de rotina na Avenida Ayrton Senna, nas imediações do Conjunto Cordeirópolis, Bairro da Mangabeira, nesta Cidade, quando avistaram o primeiro Denunciado
[TAILAN]
, ocasião em que este, após perceber a presença da viatura, pulou o muro de uma residência com uma caixa de sapatos na mão”
; que a guarnição passou a diligenciar no intuito de alcançá-lo, e este adentrou na casa pertencente ao segundo Denunciado [JOSENILTON]. Ato contínuo, TALIAN foi encontrado com a caixa de papelão, onde havia seis pedaços de maconha pensada, balança de precisão e diversos sacos plásticos para embalagem e comercialização da maconha, cuja natureza foi confirmada em laudo pericial, em quantidade de 169,7 gramas. Perante a autoridade policial, consta que
“
o primeiro Denunciado alegou que na ocasião levava consigo um pino de cocaína, o qual dispensou antes de pular o muro da casa de JOSENILTON, e por esse motivo resolveu correr ao avistar a guarnição policial, declara, ainda, que estava em companhia do segundo Denunciado e que ambos correram da guarnição e pularam o muro da casa deste último, onde foi encontrada a droga e os objetos apreendidos, afirma que os membros da guarnição inquiriram acerca da propriedade das drogas, tendo Josenilton assumido que a droga, a balança de precisão e os saquinhos plásticos para embalagem lhe pertenciam.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se a pena de multa fixada deve ser afastada ou reduzida em razão da alegada hipossuficiência econômica dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares que presenciaram os fatos, apresenta coerência interna e convergência com os demais elementos constantes nos autos, sendo apta a sustentar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, nos moldes do art. 155 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. Laudos periciais confirmam a apreensão de substância entorpecente (maconha), balança de precisão com vestígios de cocaína/maconha e sacos plásticos comumente utilizados para embalo e comercialização da droga, elementos que evidenciam a destinação mercantil da substância, inviabilizando a alegação de uso pessoal.

6. A alegação de contradições nos depoimentos dos policiais militares não se sustenta, uma vez que as variações não comprometem a linha central dos relatos, tampouco infirmam os demais elementos probatórios constantes nos autos, inclusive a confissão extrajudicial de um dos corréus quanto à propriedade do entorpecente.

7. A quantidade, forma de acondicionamento e petrechos apreendidos são compatíveis com a prática de tráfico de drogas, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva para a caracterização do delito, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Tese nº 01, Edição 60, Informativo nº 569).

8. A fixação da pena de multa obedece aos critérios legais do art. 33 da Lei 11.343/2006 e do art. 49 do Código Penal, sendo proporcional à pena privativa de liberdade cominada e fixada no patamar mínimo, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

“Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar condenação criminal.”

“A apreensão de droga fracionada, acompanhada de balança de precisão e embalagens, configura indicativo inequívoco de tráfico, afastando a alegação de uso pessoal.”

“A fixação da pena de multa nos moldes legais, em consonância com os critérios do art. 49 do CP, é compatível com a gravidade concreta do delito, não se justificando sua exclusão pela mera alegação de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e 33, § 4º; CP, arts. 44 e 49; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 803.833/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, Informativo 569, Tese nº 01; TJ-BA, APL 0501582-96.2018.8.05.0271, rel. Desa. Nagila Maria Sales Brito, j. 12.03.2020; TJ-BA, APL 0503206-70.2018.8.05.0146, rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 16.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0502031-11.2019.8.05.0080,
em que figura como apelantes
TAILAN DA SILVA CARVALHO e outro,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84